Tribunal: TJSP
Processo: 1018264-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – Como, na espécie, (a) a parte ré (a.1) está obrigada a devolver à parte autora os cheques identificados na inicial entregues, apenas e tão somente, para fins de pesquisa de endereço dos emitentes, dado necessário para protesto de títulos mais de um ano após sua emissão; e (a.2) a parte ré não admitiu o extravio dos títulos, nem a impossibilidade material de

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – Como, na espécie, (a) a parte ré (a.1) está obrigada a devolver à parte autora os cheques identificados na inicial entregues, apenas e tão somente, para fins de pesquisa de endereço dos emitentes, dado necessário para protesto de títulos mais de um ano após sua emissão; e (a.2) a parte ré não admitiu o extravio dos títulos, nem a impossibilidade material de devolução das cártulas em questão deve ser reconhecida, e (b) a parte autora insiste no requerimento de condenação da parte ré tutela específica da entrega dos documentos e não na conversão em prestação pecuniária, (c) a solução, por aplicação do disposto no art. 499, do CPC, é (c.1) a manutenção da r. sentença, no que concerne à deliberação de condenação da parte ré na obrigação de fazer, consistente na restituição dos "25 cheques que lhe foram confiados, descritos à p. 7, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa diária no importe de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00", e (c.2) a anulação, de ofício, da r. sentença, para desconstituir a deliberação relativa à negativa indenização por danos materiais, por prematura e condicionada a ocorrência de evento futuro (CPC, art. 492, § único), uma vez que (c.2.1) a parte autora insiste na tutela específica e (c.2.2.) não configurada a hipótese de absoluta impossibilidade material da tutela específica.
MULTA – Manutenção da r. sentença, no que concerne ao arbitramento da multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de entregar coisa certa imposta, reformando-a, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Anulação, de ofício, em parte, da r. sentença, recurso da parte ré provido, em parte, e recurso da parte autora desprovido.